Tribunal: TJMT
Processo: 1016575-28.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016575-28.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Fato Gerador/Incidência, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE CABELEIREIROS S.A. - CNPJ: 11.724.258/0001-57 (APELADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), JOSE DA LUZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 183.174.768-55 (APELADO), ALEXANDRE RAMOS SERODIO - CPF: 269.573.958-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA APÓS A DEFESA DO EXECUTADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela Vara Especializada de Execuções Fiscais Estaduais da Comarca de Cuiabá, que extinguiu execução fiscal ajuizada em desfavor de Beleza Comércio de Produtos de Beleza e Serviços de Cabeleireiros S.A., em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA), nos termos do art. 26 da Lei n.º 6.830/80, com condenação da Fazenda Pública estadual ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade, com base no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação da Fazenda Pública estadual ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta por cancelamento da CDA após a apresentação de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 26 da Lei de Execuções Fiscais somente isenta a Fazenda Pública do pagamento de honorários quando a extinção do feito ocorrer antes da citação ou da apresentação de defesa, o que não se verifica no caso, uma vez que a parte executada apresentou exceção de pré-executividade.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 153/STJ, admite a fixação de honorários em favor do executado quando a Fazenda Pública desiste da execução fiscal após a apresentação de defesa, com base no princípio da causalidade.

5.

A atuação do patrono da parte executada, ainda que limitada, configura trabalho técnico-jurídico que justifica a fixação da verba honorária, conforme o art. 85, §§ 2º, 3º e 10, do CPC.

6.

A cumulação de honorários em ação declaratória e em execução fiscal correlata é admitida pela jurisprudência do STJ, por se tratarem de ações autônomas, com causas de pedir e pedidos distintos, não configurando bis in idem.

7.

O entendimento firmado neste julgamento está em conformidade com precedentes do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que reconhecem o cabimento de honorários advocatícios em hipóteses análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta após a apresentação de exceção de pré-executividade pela parte executada.

2.

A isenção prevista no art. 26 da Lei de Execuções Fiscais não se aplica quando houver defesa apresentada pelo executado.

3.

É admissível a cumulação de honorários advocatícios fixados na ação declaratória e na execução fiscal, por se tratarem de demandas autônomas com causas distintas.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 26; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 10, e art. 90, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 153; STJ, REsp 1648213/RS, Rel.
Min. Herman Benjamin, j. 14.03.2017, DJe 20.04.2017; STJ, AgInt no REsp 1.900.435/SC, Rel.
Min. Sérgio Kukina, j. 07.06.2021, DJe 10.06.2021; TJMT, N.U 0005965-72.2016.8.11.0015, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 20.09.2022.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais Estaduais da Comarca de Cuiabá, que julgou extinta a execução fiscal ajuizada em face de Beleza Comércio de Produtos de Beleza e Serviços de Cabeleireiros S.A. e outros, em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA), nos termos do art. 26 da Lei n.º 6.830/80, condenando, contudo, a Fazenda Pública estadual ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade com fundamento no art. 90, §4º, do Código de Processo Civil.

O Apelante sustenta a impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais, uma vez que o cancelamento da CDA ocorreu antes da decisão de primeira instância, hipótese expressamente prevista no art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, que determina a extinção do feito sem ônus para as partes.

Argumenta que a extinção da execução decorreu do trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Declaratória n.º 1011832-77.2018.8.11.0041, que reconheceu a inexigibilidade do mesmo crédito tributário, de modo que a nova condenação importaria em dupla penalização da Fazenda Pública (bis in idem).

Ressalta que a ação declaratória constitui meio de defesa da execução, conforme o art. 38 da Lei n.º 6.830/80, razão pela qual não se pode admitir nova verba honorária se a extinção do feito é mera consequência do provimento judicial anterior.

Afirma, por fim, que a atuação do patrono da parte executada foi mínima, já que o Estado comunicou o cancelamento do débito e requereu a extinção antes de qualquer decisão sobre a exceção de pré-executividade, inexistindo esforço processual que justifique condenação em verba sucumbencial.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, aplicando-se o art. 26 da Lei n.º 6.830/80, por se tratar de extinção decorrente de cancelamento da CDA antes da sentença e por configurar bis in idem a dupla fixação de verba honorária

A parte Apelada, em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que julgou extinta a execução fiscal ajuizada em face de Beleza Comércio de Produtos de Beleza e Serviços de Cabeleireiros S.A. e outros, em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA), nos termos do art. 26 da Lei n.º 6.830/80, condenando, contudo, a Fazenda Pública estadual ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade com fundamento no art. 90, §4º, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que o
Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em face da pessoa jurídica, Beleza Comércio de Produtos de Beleza e Serviços de Cabeleireiros S.A., visando à cobrança de ICMS-DIFAL (diferencial de alíquota do ICMS) e FECP (Fundo de Combate à Pobreza) no valor total de R$ 165.737,33, conforme a Certidão de Dívida Ativa nº 2018978123.

A executada apresentou
Exceção de Pré-Executividade
, sustentando a
inconstitucionalidade da cobrança
do DIFAL antes da edição da
Lei Complementar nº 190/2022
, com base em
precedentes vinculantes do STF (ADI 5469 e Tema 1093)
.

Alegou também que, já havia ajuizado
ação declaratória em 2018 (Autos nº 1011832-77.2018.8.11.0041)
, que obteve
acórdão favorável
afastando a exigibilidade do tributo antes de lei complementar e que efetuou
depósitos judiciais
antes do ajuizamento da execução.

Após a apresentação da Impugnação a Exceção de Pré-executividade, a Fazenda Pública compareceu nos autos, informando o cancelamento administrativo da CDA, porque nos autos da Ação Declaratória nº 1011832-77.2018.811.0041, foi proferida decisão, já transitada em julgada, reconhecendo a inexistência de relação jurídica no caso.

Diante disso, o Juízo de primeira instância proferiu sentença julgando extinta a execução, nos termos do artigo 26 da LEF, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Posto isso, diante do requerimento da parte exequente,
HOMOLOGO
o pedido de desistência e, consequentemente,
JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 26 da LEF.

Deixo de condenar no pagamento de custas.

Condeno a parte exequente ao pagamento da verba honorária do excipiente, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico com fundamento no artigo 85, §3º, I do CPC, cujo valor será devido pela metade, nos termos do artigo 90, §4º do mesmo diploma legal. [...]”

Do decisum, a parte Exequente aviou o presente Recurso de Apelação Cível, o qual se passa à análise.

A controvérsia restringe-se à possibilidade de condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão da desistência da ação de execução fiscal.

Sobre o tema, dispõe o art. 26 da LEF que, antes da prolação de sentença de primeira instância, caso a inscrição em dívida ativa seja, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem ônus para as partes.

Entretanto, referido dispositivo aplica-se apenas às hipóteses em que o executado não tenha sido citado ou não tenha apresentado defesa, o que não se verifica nos autos, haja vista a interposição de exceção de pré-executividade pela parte Executada.

Sobre o tema, dispõe a Súmula n.º 153, do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula nº 153, do STJ. A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Na mesma vertente, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - CITAÇÃO DO EXECUTADO COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS EM FAVOR DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2º E 3º C/C ART. 90, §4°, DO CPC - RECURSO CONHECIDO DE PROVIDO.

1. A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.

2. Se após a extinção administrativa do crédito tributário a Fazenda Pública prossegue com a execução fiscal, com a citação do Executado que tiveram que contratar advogado para apresentar exceção de pré-executividade é devido ao causídico do executado os honorários sucumbenciais.

3. A verba honorária, nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser fixada com esteio nos §§2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, mostrando-se razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, considerando que a presente demanda não era de grande complexidade, aliado ao fato de que sequer houve angularização processual. (N.U 0026562-09.2013.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020) 4. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, §4º, do CPC. (N.U 1016146-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020) (N.U 0000206-48.2001.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - CITAÇÃO DOS DEVEDORES - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS – DEVIDOS – REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, §4º) – CABÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa. Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a tentativa de penhora online e apresentação de exceção de pré-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários. Cabível a aplicação do art. 90, §4º do CPC, uma vez que a procedência dos pedidos foi de plano reconhecida pela Fazenda Pública. In casu, a nulidade da CDA se deu após a apresentação da Exceção de Pré-Executividade, ou seja, após a atuação da defesa. (N.U 0005965-72.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 18/10/2022).

Logo, como exposto alhures, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício, aquele que deu causa ao litígio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Frise-se que, revela-se plenamente possível a fixação de honorários advocatícios em ambas as demandas, tanto na ação declaratória quanto na ação de execução, por se tratarem de processos autônomos, com causas de pedir e pedidos distintos.

Cada uma das ações gera trabalho técnico-jurídico próprio ao patrono da parte vencedora, o que justifica a condenação em honorários de sucumbência em cada uma delas, em observância ao princípio da causalidade e ao disposto no art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA DO CRÉDITO EXEQUENDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado "pela possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, cumulativamente, na execução fiscal e na ação que visa desconstituir o crédito executado" (AgInt no REsp 1845746/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe 15/4/2021). 2. No caso dos autos, não há qualquer impedimento a que sejam fixados honorários advocatícios na execução fiscal julgada extinta em decorrência de ação anulatória na qual fora igualmente arbitrada a verba sucumbencial. Isso porque, em se tratando de ações autônomas, não há falar na ocorrência de pagamento em duplicidade.3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.900.435/SC, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 10/6/2021.)

Logo, a manutenção da sentença proferida pelo Juízo de primeiro é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se incólume o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025